Tribunal: STF
Processo: RHC 229400
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Jonas Rodrigues, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 805.001/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, porque foi surpreendido com 8.700 papelotes de cocaína, pesando aproximadamente 270g (duzentos e setenta gramas).



    Em 3 de maio de 2023, foi concedida a ordem de ofício no HC nº 227.587/SP, para que fosse fixado o regime de cumprimento semiaberto.



    A defesa sustenta, em síntese, que faria jus à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), haja vista tratar-se de réu primário, portador de bons antecedentes e que não se dedica a atividades criminosas e sequer integra organização criminosa.



    Requer, ao final, 



    “que o paciente seja reconhecido o privilégio previsto § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 no em seu patamar máximo (2/3), com a consequente fixação de regime inicial aberto e substituição da pena por restritiva de direitos.“



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. 



    1. O conhecimento do habeas corpus, sem o pronunciamento definitivo do Tribunal a quo, traduz supressão de instância e, via de consequência, violação às regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, estabelecidas numerus clausus na Constituição Federal. 



    2. Deveras, o agravante não se desincumbiu de demonstrar teratologia ou manifesta ilegalidade no ato impugnado que justificasse a atuação precoce desta Corte, contrariando as regras de competência e os princípios do devido processo legal substancial e do duplo grau de jurisdição.



     3. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem foi constatado que em 30/3/2021 o Magistrado de piso determinou a certificação do trânsito em julgado da condenação para a acusação e para a defesa. Assim, tratando-se de condenação já transitada em julgado, a impetração é sucedâneo de revisão criminal. Não houve sequer a interposição de recurso de apelação o que, em última análise, configuraria o reexame da sentença de primeiro grau de forma direta pelo STJ.



     4. Consoante dispõe o art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. 



    5. Agravo regimental desprovido.” 



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    Ainda que assim não fosse, no tocante à incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o Juízo sentenciante consignou: 



    “Apesar de não caracterizada aassociação para o tráfico, certo é que os acusados foram flagrados fazendo o transporte e a guarda de significativa quantidade de entorpecentes. Agiam de modo a fazer o abastecimento de drogas na região central desta Capital. Evidente restou que se dedicavam sobremaneira, ao menos naquela ocasião, ao narcotráfico organizado. Por certo que tinham o aval da organização criminosa que fomentava a ilícita e deplorável atividade de guarda e abastecimento de entorpecentes no Centro de São Paulo. Por tais razões , mormente a enorme quantidade de droga apreendida, afas to a almejada incidência do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.” (doc. 21)



    Logo, concluindo a instância ordinária, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, que o condenado se dedicava à atividade criminosa, torna-se inviável a utilização do habeas corpus para revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão (HC nº 122.249/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14; RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente